Tribunal: STF
Processo: AI 438043
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
incorporação - antes da atual ordem constitucional - da parcela de
participação nos lucros à remuneração do agravado, decidida com base
 na interpretação de cláusulas de acordo coletivo, de reexame
inviável no RE: decisão recorrida devidamente motivada: ausência de
negativa de prestação jurisdicional ou de ofensa aos princípios
constitucionais apontados no RE